Tribunal: TJBA
Processo: 8017688-53.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017688-53.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Paulo Ricardo Oliveira dos Reis Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. MULTA. DISPENSA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. INOCUIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. BENESSE CONCEDIDA EM SENTENÇA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De proêmio, embora não tenha sido objeto do apelo, cumpre esclarecer que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas, mormente em razão das declarações harmoniosas prestadas em Juízo pela testemunha e pelas vítimas, bem como pela própria confissão do acusado. 2. Nesse contexto, irresignado com o decisum, o apenado interpôs o presente recurso de apelação objetivando reformar a sentença condenatória, pugnando pela revisão da dosimetria, a fim de que a pena seja fixada aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, mormente em razão do juiz primevo haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, além de demandar a consideração de todas as circunstâncias favoráveis ao réu com o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, regime de cumprimento de pena adequado, direito de recorrer em liberdade e a dispensa do pagamento da multa (ou sua aplicação no patamar mínimo) e das despesas processuais. 3. Inicialmente, registre-se que o exame do comando condenatório deixa claro que, na primeira fase do cálculo da pena, a dosimetria penal se estabeleceu pelo mínimo legal, o que afasta a possibilidade de sua alteração em recurso exclusivo da defesa. 4. De mais a mais, verifica-se que o Juízo Primevo concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, tornando este pedido da defesa sem efeito, uma vez que já deliberado favoravelmente ao réu na sentença. 5. Por sua vez, na segunda fase do cálculo, verifica-se que o Magistrado agravou a pena em 1/6, diante da reincidência do Apelante. Entretanto, considerando que milita em favor do acusado a atenuante de confissão espontânea (inclusive reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau), faz-se mister a compensação integral entre elas. Precedentes do STJ e desta Turma julgadora. 6. Por conseguinte, a pena intermediária do Recorrente há de ser redimensionada para o seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Com isso, na terceira fase, a partir do ajuste empreendido na pena intermediária e considerando a causa de aumento do concurso de pessoas em 1/3, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. No mais, a pena de multa será mantida tal qual na sentença condenatória, em 10 (dez) dias-multa. 7. Apesar da redução da pena, não há o que se readequar acerca do regime de seu cumprimento, porquanto mantida em patamar superior a quatro anos, em relação a réu reincidente, portanto sendo mantido no regime fechado. Eventual detração será de competência do Juízo de Execução Penal. 8. Quanto à pretensão recursal para dispensa do pagamento da pena de multa, esta se revela inviável. Não há como prosperar o pedido de isenção da pena de multa, tendo em vista que se trata de sanção penal cogente e inexiste previsão legal para sua dispensa, por falta de condições financeiras do sentenciado. 9. Em sede de apelação criminal, o instituto da dispensa das custas atinentes ao processamento do próprio recurso queda-se limitada às hipóteses de ação privada, tendo em vista que nas ações públicas inexiste a exigência de preparo para manejo da insurgência. Consequentemente, em que pese ser presumível, para a fase recursal, a situação de vulnerabilidade econômica do réu, não há efeito prático que para ele se possa colher pelo eventual deferimento da gratuidade, pelo que inócua é a respectiva postulação. 10. Apelação parcialmente provida, para compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo, por conseguinte, a pena definitiva fixada ao recorrente para o total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se as demais prescrições do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8017688-53.2023.8.05.0150, em que figuram, como Apelante, Paulo Ricardo Oliveira dos Reis e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR